Tribunal: STF
Processo: ARE 1405306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PARIDADE VENCIMENTAL ENTRE OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE EFETIVAR A IMPUGNAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. BENESSE CONCEDIDA AO APELANTE APENAS NA SENTENÇA. RECORRENTE QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A INSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DE RECURSOS. TESE DE ILEGITIMIDADE DO SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE DE ALAGOAS – SINDAS, SOB O ARGUMENTO DE QUE O SINDACS TERIA MAIS ESPECIFICIDADE EM RELAÇÃO À CATEGORIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. AFASTADA. SINDACS QUE ATUA NA DEFESA DOS INTERESSES APENAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SINDICALIZADOS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO, NOS TERMOS DELIMITADOS PELO RE 573.232/SC. REJEITADA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STF QUE SE APLICA ÀS ASSOCIAÇÕES, E NÃO AOS SINDICATOS. SUPREMA CORTE QUE, NO RE 883.642/AL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS PARA DEFENDER EM JUÍZO OS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA QUE REPRESENTAM, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 198, §5º, DA CF/88 PELA LEI FEDERAL N.º 11.350/2006, A QUAL TEVE SUA REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI FEDERAL N.º 12.994/2014 COM A INCLUSÃO DO ART. 9º-A, §1º, CUJO TEOR ESTABELECE UM PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEI DE CARÁTER NACIONAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. ART. 9º-G, I, DA LEI FEDERAL N.º 11.350/2006 QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS PLANOS DE CARREIRA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS DA PARIDADE DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL ORDENANDO A PARIDADE REMUNERATÓRIA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, A FIM DE DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO DE MACEIÓ IMPLEMENTE A PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NOS MOLDES DEFINIDOS PELO ART. 9º-G, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.º 11.350/06, BEM COMO CONDENAR O ENTE FEDERADO A EFETUAR O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE A VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 12.994/2014, OU SEJA, 18.06.2014. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC/15. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER ARBITRADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 85, §4º, II, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos LIV e LV; 7º, inciso IV; 8º, inciso II; 18; 29; 30, incisos I e II; 37, incisos X e XIII; 39, § 3º, 61, § 1º, inciso II, alínea a; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1279765 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1132), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente